Tribunal: TJPA
Processo: 0877538-90.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877538-90.2024.8.14.0301

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Veículos sinistrados. Recall pendente. Emissão de guias para pagamento de débitos. Transferência de propriedade. Limites da atuação administrativa. Princípio da legalidade. Art. 131, §§ 4º e 5º, do CTB. Resolução CONTRAN nº 810/2020. Multa cominatória. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo DETRAN/PA contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de ato administrativo que condicionou a emissão de guias para pagamento de débitos de veículos sinistrados à prévia regularização de campanhas de recall, determinando a emissão das guias para viabilizar a transferência de propriedade à seguradora, ora apelada .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legal a conduta administrativa que condiciona a emissão de guias de pagamento de débitos à regularização de recall; (ii) saber se a existência de recall pendente impede a transferência de propriedade de veículos sinistrados; (iii) saber se é válida a imposição de obrigação de fazer ao DETRAN/PA, com fixação de multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 131, §§ 4º e 5º, do Código de Trânsito Brasileiro limita os efeitos do recall não atendido ao licenciamento do veículo, não havendo previsão legal que autorize a restrição ao pagamento de débitos ou à prática de atos registrais preparatórios.

4. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), sendo vedada a imposição de restrições não previstas em lei.

5. A transferência de propriedade, especialmente no caso de veículos sinistrados, não se confunde com o licenciamento, tratando-se de ato de natureza registral.

6. A Resolução CONTRAN nº 810/2020 autoriza a transferência de veículos sinistrados para seguradoras na condição em que se encontram, inclusive com dispensa de verificação de itens de segurança, não havendo impedimento decorrente de recall pendente.

7. A exigência de regularização prévia do recall para emissão de guias de pagamento configura inovação indevida no ordenamento jurídico e extrapolação da competência administrativa.

8. A multa cominatória fixada revela-se proporcional e adequada para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A existência de recall pendente não impede a emissão de guias para pagamento de débitos de veículo, nem a prática de atos preparatórios à transferência de propriedade. 2. O art. 131, §§ 4º e 5º, do CTB restringe os efeitos do recall não atendido ao licenciamento do veículo. 3. É legítima a imposição de obrigação de fazer ao DETRAN para emissão de guias de pagamento, com fixação de multa cominatória, quando constatada restrição administrativa não prevista em lei."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, e art. 37, caput; CTB, arts. 120 e 131, §§ 4º e 5º; CPC, arts. 300, 487, I, 537 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: (não indicada nos autos).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0877538-90.2024.8.14.0301; Recorrente: Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA; Recorrida: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

18ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 28 de maio de 2026 e término em 08 de junho de 2026.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A.

Na origem, a autora alegou ter celebrado contratos de seguro automotivo com Patrícia Maria Xavier Teodoro, tendo como objeto o veículo I/Ford Ranger XL CD4 22, placa OTT1950, chassi nº 8AFAR23N3EJ157769, RENAVAM nº 00594356512, ano/modelo 2013/2014, cor branca, registrado em Curionópolis/PA, e com Cícero Cardoso dos Santos, tendo como objeto o veículo I/RAM 2500 Laramie, placa PQN4E67, chassi nº 3C6UR5FL8GG135083, RENAVAM nº 01069636727, ano/modelo 2015/2016, cor preta, registrado em Redenção/PA. Sustentou que, durante a vigência das apólices, os veículos foram sinistrados, tendo os segurados recebido indenização integral, razão pela qual a seguradora teria se sub-rogado nos direitos de propriedade sobre os bens. Aduziu que, desde então, os veículos permaneceram sob sua custódia e que vem tentando transferi-los para sua titularidade no Estado de São Paulo, mas estaria impedida pelo DETRAN/PA, em razão da negativa de emissão de guias para pagamento dos débitos existentes, sob o fundamento de haver chamamentos de recall ativos. Defendeu que o recall não atendido pode impedir o licenciamento anual e a emissão do CRLV, mas não o pagamento de débitos ou a transferência de propriedade de veículos sinistrados para seguradora. Ao final, requereu, inclusive em sede de tutela de urgência, que o DETRAN/PA fosse compelido a permitir, emitir e fornecer as guias de pagamento de todos os débitos pendentes dos veículos, para fins de transferência de unidade federativa.

A tutela de urgência foi indeferida, ao fundamento de ausência de demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como pela necessidade de instauração do contraditório.

Sobreveio sentença (id 33756640)

que julgou procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, ao fundamento de que a pretensão não objetivava a retirada da anotação de recall junto à SENATRAN, tampouco a autorização de licenciamento ou circulação dos veículos, mas apenas o fornecimento das guias de pagamento dos débitos pendentes. No mérito, entendeu que o art. 131, §§ 4º e 5º, do CTB limita os efeitos do recall não atendido ao licenciamento anual, não autorizando a Administração a impedir o pagamento de tributos, multas e encargos. Considerou, ainda, que a Resolução CONTRAN nº 810/2020 autoriza a transferência de veículos sinistrados para seguradoras na condição em que se encontram, dispensando, nesse ato específico, a verificação dos equipamentos e itens de segurança. Assim, declarou a nulidade do ato administrativo praticado pelo DETRAN/PA que condicionou a emissão das guias de pagamento dos débitos dos veículos Ford Ranger XL CD4 22, placa OTT1950, e RAM 2500 Laramie, placa PQN4E67, à prévia regularização das campanhas de recall. Condenou, ainda, o DETRAN/PA a permitir e/ou emitir/fornecer as guias de pagamento de todos os débitos pendentes, relativos a tributos, multas e demais encargos, para fins de transferência de UF e de titularidade para a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da existência de recall ativo, permanecendo hígidas as restrições legais ao licenciamento enquanto não atendidas as campanhas, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada inicialmente a R$ 30.000,00. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem condenação em custas em razão da isenção legal da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, ao id 33756643, o DETRAN/PA sustenta, em síntese: (i) que a sentença teria reconfigurado indevidamente a política pública de trânsito e deslocado a competência técnica atribuída aos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito; (ii) que o recall integra política nacional de segurança viária, sendo lançado pelo fabricante e propagado no sistema nacional, sem atuação discricionária do DETRAN/PA; (iii) que o art. 131, §§ 4º e 5º, do CTB deve ser interpretado de forma sistêmica, de modo a impedir que a transferência e o pagamento de débitos sejam utilizados como meio de contornar a exigência de regularização do chamamento; (iv) que a Resolução CONTRAN nº 810/2020 não afasta o regime legal do recall nem autoriza a superação de bloqueios nacionais decorrentes de chamamento ativo; (v) que a sentença teria desconsiderado a necessidade de vistoria prévia dos veículos, baixa de gravame e finalização da estampagem de placa, providências reputadas indispensáveis para a regularidade registral; (vi) que a obrigação imposta seria inexequível, pois a restrição estaria inserida em sistema nacional, por terceiros legalmente competentes; e (vii) que a multa diária seria desproporcional e onerosa ao erário, devendo ser suspensa ou afastada. Ao final, requer o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, o reconhecimento da legalidade da atuação administrativa, a revogação da obrigação de fazer e das astreintes, a inversão da sucumbência e, subsidiariamente, caso mantida eventual condenação, que seja determinada a necessidade de prévia vistoria, baixa de gravame e conclusão da estampagem de placa.

Em contrarrazões colacionadas ao id 33756644, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese: (i) que a sentença reconheceu corretamente a ilegalidade praticada pelo DETRAN/PA; (ii) que se trata de veículos sinistrados pertencentes à seguradora, com disciplina própria na Resolução CONTRAN nº 810/2020; (iii) que o recall não atendido impede apenas o licenciamento e a emissão do documento de circulação, não havendo previsão legal de impedimento ao pagamento dos débitos; (iv) que a seguradora pretende apenas quitar os débitos e transferir os salvados para sua titularidade em seu Estado de domicílio, e não obter a liberação dos veículos para circulação; (v) que a restrição por recall não deve impedir a emissão das guias de pagamento; (vi) que a negativa administrativa manteria os veículos em verdadeiro limbo jurídico; e (vii) que a conduta do DETRAN/PA violaria os princípios da legalidade e da razoabilidade. Ao final, requer a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Vieram os autos conclusos à minha relatoria e o recurso foi recebido em duplo efeito, sendo determinada a remessa dos autos ao Ministério Público.

O Ministério Público, em manifestação ao id 34768851, opinou pelo conhecimento do recurso e pelo prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, por entender ausente hipótese legal de intervenção obrigatória, considerando a natureza predominantemente administrativa, patrimonial e individual da controvérsia.

É o relato essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar: (i) a legalidade da conduta do DETRAN/PA ao condicionar a emissão de guias para pagamento de débitos à prévia regularização de campanhas de recall; (ii) a possibilidade de impedir a transferência de propriedade de veículos sinistrados por existência de recall pendente; e (iii) a validade da obrigação de fazer imposta na sentença, bem como da multa cominatória.

Passo à análise.

1. Da natureza da controvérsia e delimitação do pedido

Inicialmente, cumpre esclarecer que a pretensão da parte autora não consiste na liberação dos veículos para circulação, tampouco na retirada da restrição de recall junto ao sistema nacional, mas, tão somente, na obtenção de guias para pagamento de débitos (tributos, multas e encargos) e viabilização da transferência de titularidade e de unidade federativa dos veículos sinistrados.

Tal delimitação é fundamental, pois afasta a tese recursal de que a sentença teria interferido em política pública de segurança viária.

2. Da legalidade da restrição por recall e seus efeitos

O art. 131, §§ 4º e 5º, do Código de Trânsito Brasileiro ( CTB), com redação dada pela Lei n. 14.071/2020, dispõe:

"§ 4º As informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos realizadas a partir de 1º de outubro de 2019 e não atendidas no prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua comunicação, deverão constar do Certificado de Licenciamento Anual.

§ 5º Após a inclusão das informações de que trata o § 4º deste artigo no Certificado de Licenciamento Anual, o veículo somente será licenciado mediante comprovação do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos."

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a restrição decorrente de recall não atendido possui efeitos específicos: impedir o licenciamento do veículo e, por consequência, sua regular circulação.

Todavia, não há previsão legal que autorize a Administração Pública a impedir o pagamento de débitos vinculados ao veículo ou a prática de atos preparatórios à regularização registral, como a transferência de propriedade.

A interpretação ampliativa pretendida pelo apelante não encontra respaldo no texto legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF/88), segundo o qual a Administração Pública somente pode agir nos limites estritos da lei.

3. Da distinção entre licenciamento e transferência de propriedade

É necessário distinguir os institutos.

O licenciamento anual está diretamente relacionado à aptidão do veículo para circular, sendo legítima a exigência de regularização de recall como condição para sua expedição.

Por outro lado, a transferência de propriedade — especialmente no caso de veículos sinistrados — não se confunde com a autorização para circulação, constituindo ato de natureza registral.

Nesse ponto, mostra-se pertinente a aplicação da Resolução CONTRAN nº 810/2020, que disciplina a regularização de veículos sinistrados, permitindo sua transferência para seguradoras na condição em que se encontram, inclusive sem a exigência de verificação de itens de segurança, justamente por não se destinarem, naquele momento, à circulação:

Art. 14. O veículo classificado com dano de média ou grande monta poderá ter sua propriedade transferida somente para as companhias seguradoras, nos casos de acidentes em que, por força da indenização, se opere a sub-rogação nos direitos de propriedade.

(...)

§ 4º O veículo sinistrado somente será transferido à companhia seguradora ou às empresas e entidades de compra e venda de veículos sinistrados mediante apresentação:

I - do relatório de avarias;

II - das imagens do veículo acidentado;

III - do CRV;

IV - da documentação referente ao processo de indenização, em caso de veículo segurado; e

V - do BAT, se houver.

§ 5º O registro da transferência de propriedade de veículo sinistrado para a companhia seguradora ou para as empresas e entidades privadas de compra e venda de veículos sinistrados deve observar o prazo previsto no inciso I do art. 123 do CTB.

§ 6º A transferência de propriedade prevista no § 5º deve ser precedida de vistoria para verificar somente os itens de identificação do veículo.

§ 7º A verificação dos equipamentos e itens de segurança do veículo sinistrado será dispensada na vistoria prevista no § 6º e somente será exigida para o cumprimento do disposto no inciso III do § 2º do art. 7º.

§ 8º No ato da transferência de propriedade prevista no § 5º, será emitido o CRV com a informação de que o veículo encontra-se proibido de circular nas vias públicas, até a adoção das providências previstas no art. 7º.

Logo, não há fundamento jurídico para impedir a prática de atos necessários à regularização dominial do bem, sob o argumento de existência de recall pendente.

4. Da alegação de impossibilidade material

O apelante sustenta que não teria ingerência sobre a restrição, por se tratar de registro inserido por fabricantes no sistema nacional.

Tal argumento, contudo, não se sustenta no caso concreto.

Isso porque a obrigação imposta na sentença não consiste na retirada da restrição de recall, mas apenas na emissão de guias de pagamento de débitos — providência que se insere, inequivocamente, na esfera de atuação do DETRAN/PA.

Não se exige do órgão estadual a supressão de anotação inserida por terceiros, mas apenas que se abstenha de impor restrição não prevista em lei ao exercício de direito do administrado.

5. Da alegação de necessidade de vistoria, baixa de gravame e estampagem

As exigências mencionadas pelo apelante dizem respeito a etapas próprias do procedimento administrativo de regularização e transferência, consoante demonstrado em linhas anteriores.

Todavia, não se confundem com a emissão de guias de pagamento, que constitui etapa prévia e autônoma.

Assim, eventual necessidade de cumprimento de requisitos legais específicos poderá ser analisada no momento oportuno, não servindo como fundamento para impedir, de forma absoluta, o pagamento dos débitos.

6. Da multa cominatória (astreintes)

A multa diária fixada pelo juízo de origem mostra-se adequada e proporcional, tendo em vista a natureza da obrigação imposta e a necessidade de assegurar a efetividade da decisão judicial.

O valor arbitrado — R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, limitado a R$ 30.000,00 — não se revela excessivo, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento (...)”

Não há, portanto, justificativa para sua redução ou exclusão neste momento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os limites legais.

Advirto que a interposição de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou com caráter protelatório poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no ordenamento jurídico, notadamente a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, bem como a imposição de multa, conforme dispõe o art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Relator

Belém, 17/06/2026